Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-24.2024.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006753-24.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERIK MATHEUS MORAES E SILVA - CPF: 033.819.411-86 (AGRAVANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. S. - CPF: 082.898.051-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 280 E TEMA 660/STF. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 280 e 660/STF).

2.

Alegação de violação aos incisos II, X, XI, XV e XLVI do art. 5o da CF/1988, aos arts. 33, § 4o, e 42 da Lei no 11.343/2006, bem como aos arts. 59 e 68 do CP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, violou o art. 5o, XI, da CF/1988.

4. Discute-se, ainda, a aplicação dos Temas 280 e 660 do STF, relativos à repercussão geral e à necessidade de análise de norma infraconstitucional.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado no Tema 280/STF (RE 603.616), que admite a entrada forçada em domicílio, sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito, desde que devidamente justificadas.

6. No caso concreto, foi constatada situação de flagrante delito, com expressiva apreensão de drogas (46,014 kg no total), instrumentos típicos do tráfico (balança, faca e dinheiro fracionado) e envolvimento de adolescente.

7. A alegação de ausência de fundadas razões e nulidade das provas foi afastada pela fundamentação do acórdão recorrido, que está alinhado à jurisprudência do STF.

8. Quanto ao Tema 660/STF (ARE 748.371), foi reconhecida a ausência de repercussão geral em alegações que demandem reexame de normas infraconstitucionais e fatos, inviabilizando o seguimento do recurso extraordinário quanto ao art. 5o, II, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há repercussão geral em alegações que demandem reexame de matéria infraconstitucional, conforme Tema 660/STF. 2. É válida a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, diante de fundadas razões e situação de flagrante delito, conforme Tema 280/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos II, X, XI, XV e XLVI; CPC, art. 1.030, I, “a”; CP, arts. 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1006753-24.2024.8.11.0004

AGRAVANTE: HERIK MATHEUS MORAES E SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 280/STF e Tema n. 660/STF
).

O agravante alega que à luz do T
ema 280/STF, não há “fundadas razões” para a realização da busca forçada em domicílio, que deve ser considerada ilícita; cita que o acórdão recorrido não analisou o caso concreto.

Argumenta que segundo o Tema 339/STF, as decisões judiciais devem estar alicerçadas, ainda que de maneira sucinta, em fundamentação apta à solução da controvérsia, motivação esta ausente nos presentes autos.

Afirma “
a inexistência de motivação idônea para a abordagem pelos agentes públicos, na medida em que a simples “denúncia anônima” de um indivíduo, sem qualquer diligência prévia, não pode justificar a busca domiciliar aleatória
”; aduz que
“os policiais praticaram atividade excessiva, lesionando o Agravante para que este assumisse a propriedade de uma droga.”

Alega a inaplicabilidade do Tema 660/STF, visto que,
apesar de firmar compreensão no sentido de que para a análise das violações ao devido processo legal dependeriam de prévia apreciação da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, no caso em apreço, a aferição da violação ao devido processo legal necessita apenas de uma análise quanto à ocorrência ou não da inviolabilidade de domicílio, quando da abordagem policial.

Ao final, pugna pela reconsideração, ou, pelo provimento do recurso (id. 288997886).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 289158856.

Contrarrazões (id. 291607376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 280/STF
e
Tema n. 660/STF
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id 275840369.
Amparou seus fundamentos na alegação de violação ao art. 5o, incisos II, X, XI, XV e XLVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 42, além de suposta ofensa ao Tema 280/STF e aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A decisão agravada e o v. acórdão recorrido estão devidamente fundamentados, à luz do art.
93, IX, da Constituição Federal. Embora tenha constado na decisão agravada “
situação de flagrante do crime de receptação
”, está fundamentada nos fatos relacionados aos autos, não se trata de simples “copia e cola” como afirma o recorrente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral. Tema 280/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal, está amparada na alegação de ilegalidade na busca realizada sem autorização judicial, porquanto não antecedidas de fundadas razões, modo pelo qual sustenta a absoluta nulidade das provas ilícitas derivadas desse contexto.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento do recurso paradigmas RE 603616 (Tema n. 280), o Superior Tribunal Federal concluiu que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos originais):

“No caso, o apelante foi condenado na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com incidência da causa de aumento descrita no art. 40, VI, do mesmo diploma legal, uma vez que restou comprovado que na data de 14.06.2024, por volta das 18h 44min, em uma residência situada na Rua W14, s/n., Bairro Ouro Fino, no Município de Barra do Garças (MT), o denunciado
Herik Matheus Moraes e Silva
foi preso em flagrante por integrantes da Polícia Militar, eis que tinha depósito e guardou várias porções de substâncias entorpecentes, quais sejam, 46,014kg, distribuídos da seguinte forma: 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína, bem como faca e balança (Id. 254161692 – p. 60-65), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu o adolescente K.C. da S. (com 16 anos de idade à época dos fatos – nascido em 05/10/2007). (Id. 254162664 – p. 253-255).

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, em especial os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares
André Parrilha Goés
,
Tiago de Oliveira Martins
,
Daniel Pereira Cavalcante
e
Wilian Deivid da Silva
, os quais, sob crivo do contraditório, foram uníssonos ao confirmar que o réu
Herik
mantinha em depósito/guardava a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de relatarem a prisão em flagrante do acusado e o Laudo Pericial, que atestou positivamente para maconha e cocaína.

(...)

O adolescente K. C. da S. apontou aos policiais a residência onde as drogas estavam armazenadas. Declarou, ainda, que era responsável pelo armazenamento e pela distribuição dos entorpecentes para os traficantes daquela região, recebendo aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pelo serviço. Ressaltou, contudo, que não poderia revelar o nome do verdadeiro proprietário do imóvel e dos ilícitos.

No que se refere à versão apresentada pelo adolescente K. C. da S. verifica-se que esta se encontra em dissonância com as demais provas dos autos, ao passo que os depoimentos dos policiais se mostram coerentes e estão em perfeita consonância com os fatos apurados.

Além disso, o adolescente K. C. da S., em seu relato, recusou-se a revelar a identidade do verdadeiro proprietário do imóvel e dos entorpecentes, evidenciando uma nítida intenção de proteger o paciente
Herik
e de eximir-se da responsabilidade penal que também recai sobre ele. No entanto, sua versão acaba por reforçar os indícios da prática de tráfico de drogas atribuída ao réu.

Não obstante a negativa do apelante
Herik
e sua alegação de ser usuário de entorpecentes, esta, por si só, não afasta nem reduz sua responsabilidade pela prática do tráfico de drogas, especialmente porque o conjunto probatório reunido durante a persecução penal demonstra claramente sua ciência acerca do entorpecente e o dolo voltado à mercancia ilícita.

Cabe ressaltar que a defesa do apelante, ao alegar ausência de provas suficientes para a condenação, não conseguiu elidir a robustez do conjunto probatório que demonstra a ocorrência da atividade criminosa.

A quantidade e variedade de substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas e preparadas para a comercialização, além da presença de apetrechos típicos do tráfico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) fracionados (Id. 254161679 – p. 32-33), os quais indicam um vínculo direto com a prática criminosa, sendo evidente a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

É importante frisar que, segundo reiteradas decisões desta Quarta Câmara Criminal, a posse de entorpecentes associada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão e dinheiro fracionado, evidencia a prática do tráfico de drogas, não se tratando de situação isolada de uso recreativo”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STF, já que decidiu não ser ilícita a entrada forçada sem mandado judicial, eis que amparada em fundadas razões e devidamente motivada por situação de flagrante do crime de receptação.

Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com a sistemática de repercussão geral
(Tema 280/STF),
é o caso de se
negar seguimento
, em parte, ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.

Da sistemática de repercussão geral. Tema 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal. Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o,
II
, XXXV, XXXVI, LIV E

LV, da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 280
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025